Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007107-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO
AGRAVADO: CONSTRUTORA AMERICANA LTDA - EPP, NELSON VIEIRA NETO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ LUIZ MUNHOZ MAGIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1000086-40.2020.811.0011, ajuizada em face de CONSTRUTORA AMERICANA LTDA – EPP e NELSON VIEIRA NETO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam que fosse determinado aos requeridos que locassem outro imóvel residencial, com características compatíveis com o objeto da demanda, para a moradia da família.
Para tanto, aduz o agravante que o imóvel adquirido dos agravados se encontra em condições insalubres de habitação e moraria para uma família, apresentando rachaduras, goteiras, infiltrações, mofo e outros problemas decorrentes da má execução da obra pelos recorridos.
Discorre que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados e, em razão disso, deve ser deferido o pedido liminar para que os recorridos custeiem o aluguel de outro imóvel para habitação da família, que tenha características compatíveis com a do imóvel objeto do litígio.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, com destaque para o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Mais especificamente, o pedido de providências no tocante ao aluguel de outro imóvel para moradia da família não reclama qualquer medida judicial urgente, uma vez que o próprio agravante narra em sua inicial que os problemas decorrentes da má execução da obra se iniciaram poucos meses após a entrega das chaves, no final do ano de 2014.
Ademais, o laudo técnico de avaliação que demonstra as condições em que o imóvel se encontra foi realizado em setembro de 2017 (id. 37428474), o que reforça a ausência da urgência alegada.
Assim, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora